Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-66.2015.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SENTENÇA – Extra petita – Nulidade reconhecida – Julgamento do feito nos termos do art. 1.013, 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Ombro esquerdo – Auxílio-Doença em período determinado 09.02.2015 a 12.05.2015 - Demonstração do acidente, do nexo causal e da incapacidade laborativa do autor no período em discussão - Auxílio-Doença devido - Conversão de benefício

Ementa:
SENTENÇA – Extra petita – Nulidade reconhecida – Julgamento do feito nos termos do art. 1.013, 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Ombro esquerdo – Auxílio-Doença em período determinado 09.02.2015 a 12.05.2015 - Demonstração do acidente, do nexo causal e da incapacidade laborativa do autor no período em discussão - Auxílio-Doença devido - Conversão de benefício previdenciário em seu homônimo acidentário – Possibilidade – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.